Tribunal: TJDFT
Processo: 0703238-93.2019.8.07.0019
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. ACIDENTE. TRANSPORTE COLETIVO. EMPRESA CONCESSIONÁRIA. TRANSPORTE PÚBLICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FRATURA NO DENTE. NEXO CAUSALIDADE. NÃO DEMONSTRADO.
1. A caracterização da responsabilidade civil objetiva, fundada na teoria do risco administrativo, depende da verificação da presença dos requisitos da conduta, dano (patrimonial, moral ou estético) e da demonstração do nexo de causal entre a conduta e o dano causado, dispensando-se a comprovação de dolo ou culpa na atuação.
2. A empresa concessionária do serviço público de transporte de passageiros está submetida ao regime de responsabilidade civil objetiva pela ocorrência de danos causados no exercício de suas atividades (artigo 37, §6o, da Constituição Federal), cuja exclusão da incidência pode ocorrer nos casos de comprovação de culpa exclusiva da vítima, fato de terceiro ou caso fortuito ou força maior, visto que a responsabilidade objetiva baseada na teoria do risco administrativo não se confunde com responsabilidade integral.
3. Cumpre à parte autora comprovar as circunstâncias que envolvem o alegado acidente em transporte público para demonstrar o nexo causal entre sua lesão e a conduta do prestador do serviço.
4. Não é possível reconhecer a responsabilidade civil do prestador do serviço pelos danos suportados pela parte autora, com base apenas em laudos médicos e fotografias, documentos produzidos exclusivamente a partir da versão unilateral dos fatos.
5. Não havendo evidência que indique qualquer conduta realizada pelo motorista da empresa de transporte público, que seja a causadora em si do dano alegado pela parte requerente, não há que se falar em sua responsabilização.
6. Recurso conhecido e desprovido.